Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-68.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700602-68.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OLGA SANTANA BANDEIRA RODRIGUES RECORRIDO: EDSON DA GUIA MENDES DA SILVA, ANTONIO DA GUIA DA SILVA DESPACHO Tendo em vista que se trata de recurso inominado, e não de agravo, torno sem efeito o despacho de ID 21909313. Assim, concedo o derradeiro no prazo de 2 dias, para a parte recorrente comprovar a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo, uma vez que mera declaração de hipossuficiência não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora